Tribunal: TJPA
Processo: 0005710-98.2018.8.14.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0005710-98.2018.8.14.0003.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
CAIQUE DA SILVA SERRÃO (Dra. Maria do Perpétuo Socorro Macedo Valente-OAB/PA 19.812).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. Considerando que a
materialidade
delitiva restou consubstanciada pelo B.O.P. de fl. 05; Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 10 dos autos de I.P., bem como, que a
palavra das vítimas
, corroborada pelas provas colhidas na fase policial e as produzidas durante a instrução processual se mostram uníssonas em apontar o recorrente como sendo um dos autores do crime descrito na peça acusatória, outra alternativa não há a esta Relatora, senão, reformar a sentença, para condenar o recorrido, Caique da Silva Serrão, pela pratica do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro.
2
. Pena fixada de forma definitiva em
10 anos, 03(três) meses e 22 dias de reclusão,
em regime, inicial,
fechado
,
e pagamento de 25 dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3
.
Recurso conhecido e provido à unanimidade
, nos termos do voto da Desa. Relatora

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e encerrada aos 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
objetivando a reforma da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que absolveu o acusado,
Caique da Silva Serrão,
da acusação dos crimes de Roubo Qualificado, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do CPP.

Narra a peça acusatória que,
¿
no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 08h00min, os denunciados, KENNEDY VALENTE, RAILDO SANTOS ALENCAR e ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA, em comunhão de desígnios, munidos com arma de fogo, dirigiram-se à residência localizada na Rua Altamira, nº 125, Bairro Independência, neste Município de Alenquer para realizar um assalto. A residência é pertencente à vítima, Valdeíse Sousa de Sena, contudo, no dia dos fatos estavam no local as vítimas, Luzinery Garcia Caripuna (29 anos), J. C. de S. (16 anos), K. G. C. (12 anos) e Érica Menezes da Silva que haviam dormido na casa. Ao acordarem, as ofendidas abriram a residência, oportunidade em que os assaltantes aproveitaram para adentrar no imóvel e anunciar o assalto. Os agentes do delito apontavam as armas de fogo para as vítimas e exigiam que estas colaborassem, sempre com muita agressividade. As ofendidas foram reunidas em um só lugar, enquanto os agentes vasculhavam o imóvel. As vítimas notaram que os assaltantes tinham conhecimento sobre a rotina da casa, pois sabiam que os moradores acordavam cedo. Os agentes sabiam, também, dos pertences de valor da proprietária da casa e, a todo momento afirmavam que sabiam que ali tinha dinheiro. Os autores do delito estavam encapuzados e com panos em seus corpos para esconder suas tatuagens, contudo as vítimas puderam ver algumas tatuagens destes, assim como notaram a aparência física e as suas vestimentas. Os assaltantes subtraíram do local um televisor de LED; um tablete; uma escova elétrica de cabelo; várias jóias de ouro avaliadas em R$10.000,00 (dez mil reais); perfumes; dois celulares pertencentes as ofendidas Luzinery e Josielen, e outros objetos. Após reunirem os bens que queriam, um dos agentes do delito filmou as vítimas para comprovar o crime. Durante a execução do crime, questionavam sobre a proprietária da casa, enfatizando que tinham interesse que esta ali estivesse. Após, acionaram através de telefone o denunciado, ROSINALDO RAMOS DE SOUSA, que ficou responsável por dirigir o veículo que faria a fuga dos executores do crime. As vítimas, antes que os agentes empreendessem fuga, foram reunidas em um cômodo da casa, onde ficaram trancadas, de modo a assegurar a consecução do delito. A ação criminosa durou mais de trinta minutos. A vítima, Josielen, algum tempo após, conseguiu quebrar o balancim do banheiro e sair da casa para pedir socorro. Após noticiado o fato à autoridade policial, a dona da residência, Senhora Valdeíse, indicou a pessoas de Ingrid Serrão como suspeita de fornecer as informações sobre a vida e pertences da ofendida aos assaltantes, eis que há alguns dias havia tido com esta uma discussão. Ingrid é prima do denunciado, Caique da Silva Serrão e, com esta informação foi possível chegar à pessoa de Jociclei Silva Castro, o qual informou à polícia toda a articulação criminosa, pois estava na residência do demandado, RAILDO, quando a trama ocorreu. Josiclei afirmou em sede policial que o denunciado, CAIQUE, foi o mentor intelectual do crime, o qual repassou aos demais as informações que obteve de uma mulher (provavelmente Ingrid, mas isto não ficou comprovado na investigação policial). A testemunha afirmou que na divisão de tarefas, ROSINALDO ficou responsável por dirigir o carro que faria a fuga dos agentes, enquanto que KENNEDY, RAILDO e ANDERSON entrariam na residência e executariam o delito, o que de fato foi feito. Com a autoria delitiva confirmada, a polícia efetuou a prisão dos agentes através de mandado judicial, assim como realizou apreensões. Alguns objetos roubados foram localizados nas residências de RAILDO e CAÍQUE. As roupas utilizadas no crime também foram apreendidas, tendo as vítimas reconhecido-as.¿
(fls. 02/05).

Em
razões recursais
, aduz o apelante que a r. sentença deve ser reformada, a fim de que o recorrido seja condenado pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, inciso I do CPB
, na medida de sua culpabilidade (art. 29 do CPB) sustentando que
¿o apelado participou ativamente do crime em tela, sendo o seu mentor e autor intelectual, uma vez que colheu e repassou todas as informações necessárias para a prática da violenta conduta delituosa e, após a subtração praticada com violência e grave ameaça a pessoa, ocultou a parcela do produto do crime (res furtiva) que lhe competia dentro da empreitada criminosa.¿
(148/153).

Em
contrarrazões
,

aduz o recorrido

que não consta dos autos prova suficiente para sua condenação pleiteando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (fls.155/158).

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça,
Adélio Mendes dos Santos,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, a fim de que o recorrido seja condenado nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c art. 70. do Código Penal Brasileiro
. (fls. 166/169)

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o
Órgão Ministerial
pela reforma da r. sentença, a fim de que o recorrido, Caique da Silva Serrão, seja
condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, inciso I do CPB
, sustentando que a autoria delitiva restou cabalmente demonstrada nos autos.

Tenho que razão assiste ao representante do
parquet
.

Ao absolver o acusado, o magistrado sentenciante afirmou que não foram encontradas provas suficientes que denotem que o réu, Caique da Silva Serrão, concorreu para a prática do crime de Roubo Qualificado, em exame.

Assim, vê-se que, segundo a sentença, a conduta narrada na denúncia não restou devidamente comprovada pelo acervo probatório carreado aos autos, em relação ao ora apelante, restando imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Contudo, é de todo improcedente a fundamentação utilizada pelo MM. Julgador, eis que, em delitos de natureza patrimonial, a
palavra da vítima
é de grande relevância, quando ¿convincente e coerente¿, constituindo elemento suficiente para embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas colacionadas ao feito.
1. DA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
.

No caso em apreço, observo que o relato da vítima,
J. C. S. (adolescente),
somado ao depoimento da testemunha
Valdeise Sousa de Sena,
do policial,
Daniel de Jesus Lopes e das declarações extrajudiciais de Jociclei Silva Castro
, forma um contexto harmônico, suficiente para respaldar um decreto condenatório, eis que vem demonstrar efetivamente a autoria do delito de roubo qualificado praticado pelo ora recorrido, senão vejamos:

A vítima adolescente,
J. C. S.
, irmã de Valdeise, proprietária do imóvel, relatou por ocasião da audiência de instrução e julgamento que levantou por volta de oito horas e abriu a porta; Que na hora que abriu a grade os acusados pularam com uma arma apontando para a sua cabeça e anunciaram o assalto; Que correu para dentro e gritou; Que um deles correu atrás e apontou a arma para sua cabeça dizendo para calar a boca e colaborar; Que a levaram para dentro do quarto; Que sua tia, Luzinery, estava no banheiro e se assustou; Que os agentes puxaram sua tia de dentro do banheiro e colocaram todas dentro do quarto; Que os acusados ameaçavam as mulheres e mandavam que colaborassem; Que perguntaram pelo dinheiro, porque alguém lhes falou que tinha dinheiro na casa; Que reviraram toda a casa a procura de dinheiro; Que olharam o colchão em busca de dinheiro; Que pegaram a foto de sua irmã, Valdeise, e falaram que custe o que custar iam pega-la; Que subtraíram os celulares, escova elétrica, tablete e jóias;
Que filmaram com o próprio celular das vítimas para alguém, mostrando que não encontraram dinheiro
;
Que pediram para alguém ir até frente da casa e parar bem em frente ao portão
; Que trancaram as vítimas dentro do quarto e saíram; Que a declarante quebrou o balancinho do banheiro e conseguiu sair para pedir ajuda; Que a polícia foi informada e foi até o local dos fatos; Que a declarante foi a primeira que abordaram ao chegar na casa; Que um dos acusados era alto, moreno, meio magro, e tinha uma tatuagem de estrela no pé; Que o outro era gordinho e baixinho, mas não deu para ver nenhuma outra característica aparente; Que o outro era magro, branco, baixo e tinha uma carpa no braço; Que o alto moreno tinha uma estrela no pé; Que o valor das joias era mais ou menos de R$10.000,00(dez mil) reais; Que os acusados estavam atrás de Valdeise; Que os acusados iam matar a Valdeise e a filha dela;
Que a única inimizade que a sua irmã, Valdeise, teve foi com uma mulher chamada Ingrid Serrão
;
Que Ingrid e sua prima já tentaram agredir a declarante e sua irmã; Que elas brigaram porque Ingrid trabalhava no comércio de Valdeise e foi despedida
;
Que Ingrid ficou inconformada com a demissão; Que Caique é próximo de Ingrid; Que viu Caique rondando a casa em algumas situações;
Que não viu se era um homem ou uma mulher que estava dentro do carro; Que a ação durou cerca de uma hora, mas não tem certeza; Que acha que se sua irmã estivesse lá eles a teriam matado;
Que os assaltantes estavam com muita raiva da Valdeise
; Que o moreno alto sabia que a declarante fazia academia, pois disse que já a havia visto indo para academia; Que seu celular não foi recuperado; Que foi recuperada somente a televisão subtraída; Que três assaltantes entraram na residência e havia mais um no carro, que não pôde ver porque estavam trancadas no quarto;
Que acredita que Caique não entrou na casa, mas talvez estivesse dentro do carro
. g/n (mídia de fl. 78).

Corroborando com o relato acima, a testemunha,
Valdeise Sousa de Sena,
proprietária do imóvel, e que não estava na residência no dia do assalto asseverou: Que é proprietária de um comércio junto com seu esposo; Que eram seus familiares que estavam na casa; Que as jóias estavam avaliadas em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil) reais; Que a TV custou cerca de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos) reais; Que não sabe quanto os celulares custaram; Que a única coisa que foi recuperada foi a TV; Que não voltou a morar naquela casa; Que as vítimas falaram que três agentes entraram na casa e que estavam armados;
Que a única pessoa que tinha algo contra ela era sua ex funcionária, Ingrid Serrão; Que Ingrid a xingou e ameaçou algumas vezes, em razão de ter sido demitida pela declarante; Que as vítimas falaram que os agentes falavam que queriam pega-la, custe o que custar.
(mídia de fl. 78).

A testemunha, PM
Daniel de Jesus Lopes
, narrou na fase instrutória que
apreenderam alguns objetos, subtraídos das ofendidas, na casa do acusado Caique,
localizada no residencial Luiz Quesado; Que não lembra exatamente quais objetos foram apreendidos;
Que Caique já tinha sido preso por assalto e tráfico anteriormente
; Que era de facção;
Que Caique foi o mentor intelectual do crime;
Que sabe que os demais agentes são envolvidos em outras ocorrências de roubo, com exceção de Anderson; Que fizeram primeiro o cerco da casa; Que estavam dentro da casa: Caique, uma moça e uma criança de colo. g/n (mídia de fl. 78).

A vítima,
Luzinery Garcia Caripuna
, declarou que quem filmou toda a ação foi um dos assaltantes que tinha uma tatuagem de carpa no braço, um peixe; Que acha que o que filmou foi o mais alto; Que estava de puerpério;
Que um dos assaltantes quis pegar seu bebê recém-nascido porque achava que era filho da Valdeise
; Que falou para ele que o filho era dela, que não era para tocar no bebê;

Atenta aos depoimentos acima, extrai-se que os assaltantes ao entrarem na residência de Valdeise tinham conhecimento da existência de dinheiro e objetos de valor no local, bem como que a ofendida tinha uma filha pequena, demonstrando que foram devidamente instruídos acerca da rotina da família, o que levou as vítimas a suspeitar do envolvimento de Ingrid, ex-funcionária de Valdeise, a qual é prima de Caique, ora recorrido.

A corroborar com as evidencias acima, consta do inquérito policial as declarações prestadas pela testemunha,
Jociclei Silva Castro,
a qual relatou detalhadamente a participação do Réu, Caique da Silva Serrão, asseverando,
in litteris

¿ que na noite do dia 13.08.2018 estava na residência do nacional RAILDO, vulgo ABACATE (RAILDO SANTOS ALENCAR) juntamente com este e os nacionais, KENNEDY, vulgo RATINHO (KENNEDY VALENTE), conhecido por RONALDO (ROSINALDO RAMOS DE SOUSA), ERIVAN (ERIVAN GALÙCIO DOS SANTOS), RODRIGO, Vulgo GASPARZINHO(RPDRIGO OLIVEIRA DE MORAES) e um outro indivíduo que, segundo o depoente, usa nome falso, sendo ele alto, magro, tatuado, cabelo com luzes, moreno, usa óculos, cujo nome não sabe informar;
QUE o depoente informa que no momento em que estavam reunidos para planejar o assalto, o nacional conhecido por
CAIQUE
(CAIQUE DA SILVA SERRÃO) ligou para o celular de RAILDO vulgo ABACATE e passou a falar que na residência dos proprietários do Comercial Consumidor, localizada próxima da Escola Beatriz do Vale, tinha jóias, dinheiro, ouro e uma arma de fogo do tipo pistola; QUE o depoente informa que antes da reunião da noite, CAIQUE teria ido na casa e conversado pessoalmente com todos da casa e quando RONALDO perguntou a respeito do assalto CAIQUE teria dito ¿A NOITE A GENTE CONVERSA¿ (TEXTUAIS) e logo em seguida teria saído depois de fumar um cigarro de maconha; QUE, segundo o declarante, CAIQUE sabia da rotina dos moradores da casa, pois falava que eles saiam cedo e que a abordagem seria quando os proprietários estivessem saindo de casa;
QUE o declarante informa que na casa de RAILDO, vulgo ABACATE tinha quatro armas, todas do tipo revólver, onde duas delas KENNEDY vulgo RATINHO estava portando e as outras duas armas estavam sendo portadas pelo nacional não identificado pelo depoente, sendo que elas estavam municiadas em sua capacidade máxima;
QUE o depoente afirma categoricamente que reconheceu a voz de CAIQUE que ficou de conseguir o carro para dar fuga, sendo que foi utilizado um carro tipo Gol, cor grafite, sendo que este carro estava estacionado em frente da casa do RAILDO vulgo ABACATE;
QUE o depoente informa que o nacional RONALDO que chegou na casa de RAILDO vulgo ABACATE com o referido carro que foi utilizado para dar fuga dos ¿irmãos¿, logo após o assalto; QUE o depoente informa que todos estavam fazendo uso de droga no dia da reunião para o assalto e que ficaram de entrar na casa os nacionais KENNEDY vulgo RATINHO, o homem não identificado e o nacional RAILDO vulgo ABACATE, sendo que RONALDO ficou do lado de fora no carro GOL;

QUE o depoente informa que o CAIQUE tinha pego as informações da rotina da vítima por meio de uma mulher
,
pois CAIQUE teria dito que uma mulher havia lhe dito que ¿É UM TIRO CERTO¿
(TEXTUAIS); (...);
QUE o depoente informa que não quis participar do assalto, pois saiu a pouco tempo do presidio e quer ter uma vida correta; (...); Que o depoente não sabe informar com quem ficou os objetos roubados e que não viu mais os irmãos.¿ (fls. 15/16 dos autos de I.P.).

Além das evidências acima apontadas, extrai-se do depoimento da testemunha policial, Daniel Lopes, que fora apreendida parte da
res furtiva
no interior da residência do recorrente, Caique Serrão, o que não teria sido possivel se o mesmo não tivesse participado da ação delituosa, não havendo, portanto, como eximi-lo da prática do crime pelo qual foi denunciado.

Logo, resta comprovado o envolvimento do apelante no fato delituoso, como mentor intelectual, conforme asseverou o PM Daniel Lopes, bem como a testemunha, Jociclei Silva Castro, não obstante ter a mesma informado, em Juízo, que prestou tais declarações,
¿sob tortura¿,
negando o conteúdo do depoimento
.¿
Todavia, não há como menosprezar o relato detalhado prestado por Josiclei na fase indiciária, cabendo salientar, nesse ponto, que as provas extrajudiciais, quando consolidadas, são de grande relevância ao julgador, haja vista que se tornam mais um elemento para a formação do seu livre convencimento, sem contaminar sua intima convicção, eis que como peça informativa, pode servir, juntamente com outros elementos de prova, para subsidiar a decisão do magistrado, demonstrando como se deu a suposta ação delituosa, conforme se verifica no caso em apreço, em que a prova indiciária se encontra em total harmonia com a prova judicializada.

Ressalte-se que as declarações da testemunha, Jociclei, fora colhida dia 17 de agosto, ou seja, apenas quatro dias após a reunião citada, quando as cenas ainda se encontravam vivas na memória do depoente, o que acrescenta maior relevância em suas declarações.

Por sua vez, o apelado,
Caique da Silva Serrão
, manteve, em juízo, a negativa de autoria sustentada que não se encontrava na cidade no dia do fato assalto, não esclarecendo, contudo, a apreensão da res furtiva em sua residência, conforme consta do auto de apresentação e apreensão de fl. 45 dos autos em apenso. (mídia de fl. 78).

Saliente-se que, o fato de o apelado ter negado a autoria do delito não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência. Trata-se de alegação respaldada em seu direito de defesa, de guarida constitucional, mas que deve estar em consonância com os demais elementos de prova apresentados, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, vale destacar que as declarações prestadas pelas ofendidas seguem uma linearidade, não havendo qualquer contradição na versão apresentada pelas mesmas, acerca do
modus operandi
dos agentes, que demonstravam sentimentos de repulsa em relação a Valdeise, proprietária do imóvel e ex-patroa de Ingrid, prima do denunciado, Caique, o qual conhecia a rotina dos proprietários da residência a ser assaltada, bem como os bens ali existentes, conforme declarou Jociclei, fato que justifica, inclusive, o comportamento dos assaltantes no interior da residência, ao contactarem com pessoas que não se encontravam no local, inclusive, filmando a residência a fim de comprovar que não havia dinheiro naquele lugar.

Merece, também, destaque a transcrição do trecho da declaração da vítima, J.C.S. de S., que afirmou já ter visto o recorrido, Caique, rondando a casa de sua irmã anteriormente e que o mesmo tinha uma relação muito próxima com Ingrid, a qual, por várias vezes ameaçou vingar-se de Valdeise, proprietária da residência assaltada.

Oportuno evidenciar que, nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos.

Logo, tenho que o acervo probatório colacionado ao feito é suficiente para comprovar a conduta praticada pelo recorrido, cuja atuação foi determinante para o início e desenrolar dos fatos, sendo incabível o acolhimento da tese de insuficiência de provas apontada na r. decisão.

Por fim, cumpre destacar que as majorantes do
concurso de pessoas
e
uso de arma de fogo
restaram evidenciadas pelas declarações das vítimas, que foram categóricas em afirmar a particpação de quatro agentes na prática delituosa, bem como, o uso de um revólver no momento do assalto, elementos que por si só permitem o reconhecimento destas causas de aumento, nos termos da Súmula 14 deste E.T.J, as quais se comunicam a todos os coautores do crime, por se tratar de circunstância objetiva, nos termos do art. 30 do CPB.

Da mesma forma, a qualificadora do
§ 2º, do inciso V, do art. 157 do CPB
(restrição da liberdade da vítima), também se mostra indubitável nos autos, conforme salientou o MM. Julgador, uma vez que
¿os agentes encetaram grave ameaça mandando que as ofendidas ficassem quietas e prenderam-nas dentro de um dos cômodos da casa. Em seguida os acusados exigiram que as ofendidas entregasem dinheiro, bens e jóias. Os acusados filmaram as ofendidas para algum agente não identificado e pediram por celular que alguém fosse buscá-los. Os agentes deixaram as ofendidas em cárcere e encetaram fuga em um veiculo que os buscou em frente à casa. Uma das ofendidas conseguiu fugir pelo banheiro e informar a polícia.¿
(
fl. 127)

Assim, considerando que a
materialidade
delitiva restou consubstanciada no B.O.P. de fl. 05; Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 10 dos autos de I.P., bem como, que a
palavra das vítimas
, corroborada pelas provas colhidas na fase policial e as produzidas durante a instrução processual se mostram uníssonas em apontar o recorrente como sendo um dos autores do crime descrito na peça acusatória, outra alternativa não há a esta Relatora, senão, reformar a sentença de fls. 123/135, para
condenar o recorrido, Caique da Silva Serrão, pela pratica do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c art. 70. do Código Penal Brasileiro.
Da dosimetria da pena.

Inicialmente, cabe esclarecer que, é pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez presentes várias causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível o deslocamento de algumas delas como circunstância judicial desfavorável, na
primeira fase
da dosimetria,
a fim de majorar a pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena.

Passo à individualização da pena, com relação à vítima,
Luzinery Garcia Caripuna,
nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Culpabilidade
- tenho que merece maior reprovação a conduta do agente que se valeu do emprego de arma de fogo para praticar o crime de roubo, tendo em vista a maior periculosidade do instrumento, razão pela qual atribuo valoração desfavorável ao presente vetor.

Antecedentes
- o acusado não apresenta antecedentes criminais;

Conduta social
- nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
- não foi possível valorar;

Motivos
- Com sua conduta delituosa, buscava auferir lucro, elemento punido pela própria tipicidade e previsão do delito;

As Circunstâncias
apontam que a liberdade de locomoção das vítimas fora restringida por prazo desproporcional o que agrava o
modus operandi
empregado na prática do delito;

Consequências
- não foi possível se aferir consequências extrajudiciais
in casu
;

Comportamento da vítima
- neutro, segundo entendimento da Súmula n.º 18 deste Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, verificando a presença de dois vetores desfavoráveis ao recorrido, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em
06(seis) anos de reclusão
e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

2ª fase

Ausentes atenuantes e agravantes.

3ª fase

Ausente causa de diminuição de pena,
presente a qualificadora do concurso de agentes
, aumento a pena-base em 3/8, considerando a superioridade numérica de agentes, circunstâncias que justifica a maior exasperação no índice de aumento da pena, totalizando
08 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Passo à individualização da pena, com relação à vítima, adolescente,
J. C. S. DE S.,
nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Culpabilidade
- tenho que merece maior reprovação a conduta do agente que se vale do emprego de arma de fogo para praticar o crime de roubo, tendo em vista a maior periculosidade do instrumento, razão pela qual atribuo valoração desfavorável ao presente vetor.

Antecedentes
- o acusado não apresenta antecedentes criminais;

Conduta social
- nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
- não foi possível valorar;

Motivos
- Com sua conduta delituosa, buscava auferir lucro, elemento punido pela própria tipicidade e previsão do delito;

As Circunstâncias
apontam que a liberdade de locomoção das vítimas fora restringida por prazo desproporcional o que agrava o
modus operandi
empregado na prática do delito;

Consequências
- não foi possível se aferir consequências extrajudiciais
in casu
;

Comportamento da vítima
- neutro, segundo entendimento da Súmula n.º 18 deste Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, verificando a presença de dois vetores desfavoráveis ao recorrido, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,
06(seis) anos de reclusão
e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

2ª fase

Ausentes atenuantes e agravantes.

3ª fase

Ausente causa de diminuição de pena,
presente a qualificadora do concurso de agentes
, aumento a pena-base em 3/8, considerando a superioridade numérica de agentes, circunstâncias que justifica a maior exasperação no índice de aumento da pena, totalizando
08 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Passo à individualização da pena, com relação à vítima, adolescente,
K.G.C.,
nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Culpabilidade
- tenho que merece maior reprovação a conduta do agente que se vale do emprego de arma de fogo para praticar o crime de roubo, tendo em vista a maior periculosidade do instrumento, razão pela qual atribuo valoração desfavorável ao presente vetor.

Antecedentes
- o acusado não apresenta antecedentes criminais;

Conduta social
- nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
- não foi possível valorar;

Motivos
- Com sua conduta delituosa, buscava auferir lucro, elemento punido pela própria tipicidade e previsão do delito;

As Circunstâncias
apontam que a liberdade de locomoção das vítimas fora restringida por prazo desproporcional o que agrava o
modus operandi
empregado na prática do delito;

Consequências
- não foi possível se aferir consequências extrajudiciais
in casu
;

Comportamento da vítima
- neutro, segundo entendimento da Súmula n.º 18 deste Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, verificando a presença de dois vetores desfavoráveis ao recorrido, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,
06(seis) anos de reclusão
e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

2ª fase

Ausentes atenuantes e agravantes.

3ª fase

Ausente causa de diminuição de pena,
presente a qualificadora do concurso de agentes
, aumento a pena-base em 3/8, considerando a superioridade numérica de agentes, circunstâncias que justifica a maior exasperação no índice de aumento da pena, totalizando
08 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Passo à individualização da pena, com relação à vítima,
Erica Menezes da Silva,
nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Culpabilidade
- tenho que merece maior reprovação a conduta do agente que se vale do emprego de arma de fogo para praticar o crime de roubo, tendo em vista a maior periculosidade do instrumento, razão pela qual atribuo valoração desfavorável ao presente vetor.

Antecedentes
- o acusado não apresenta antecedentes criminais;

Conduta social
- nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
- não foi possível valorar;

Motivos
- Com sua conduta delituosa, buscava auferir lucro, elemento punido pela própria tipicidade e previsão do delito;

As Circunstâncias
apontam que a liberdade de locomoção das vítimas fora restringida por prazo desproporcional o que agrava o
modus operandi
empregado na prática do delito;

Consequências
- não foi possível se aferir consequências extrajudiciais
in casu
;

Comportamento da vítima
- neutro, segundo entendimento da Súmula n.º 18 deste Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, verificando a presença de dois vetores desfavoráveis ao recorrido, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,
06(seis) anos de reclusão
e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

2ª fase

Ausentes atenuantes e agravantes.

3ª fase

Ausente causa de diminuição de pena,
presente a qualificadora do concurso de agentes
, aumento a pena-base em 3/8, considerando a superioridade numérica de agentes, circunstâncias que justifica a maior exasperação no índice de aumento da pena, totalizando
08 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Do concurso formal e pena definitiva

Considerando que o crime foi perpetrado em concurso formal, nos termos do art. 70, do CPB, eis que o réu, mediante uma só ação, praticou
quatro crimes idênticos
, aumento a pena de um só dos crimes em
1/4
, tornando-a concreta e definitiva em
10 anos, 03(três) meses e 22 dias de reclusão, e pagamento de 25 dias-multa
, a razão de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nesse sentido:
TJDFT: "No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5);
quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4)
; cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)." (Acórdão 1139525).
(Acórdão 1218716, 20170410008268APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: 105-108) (g/n)

Estabeleço o regime, inicial,
fechado
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do
art. 33, § 2º, ¿a¿, do CPB
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CPB.

Pelo exposto e acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença recorrida e condenar o réu,
Caique da Silva Serrão
, pela prática do Crime de Roubo Circunstanciado, por
quatro vezes
, nos termos do art.
157, § 2º, II e V e § 2º-A, inciso I, do CPB,

na forma do art. 70, 1ª parte, do CPB, à pena de10 anos, 03(três) meses e 22 dias de reclusão, e pagamento de 25 dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora